Tribunal: TJMT
Processo: 0002404-39.2014.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002404-39.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEOLINDA APARECIDA PRETTO - CPF: 327.685.240-34 (VÍTIMA), ARCANJO RAZE - CPF: 050.647.511-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARCANJO RAZE - CPF: 050.647.511-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
. Direito penal. Apelações criminais. Roubo majorado. Reconhecimento pessoal. Art. 226 do CPP. Confissão extrajudicial retratada. Palavra da vítima. Majorantes. Emprego de arma de fogo. Transporte de veículo para o exterior. Dosimetria. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou réu por roubo majorado por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e transporte de veículo para outro Estado ou exterior, a 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

A
Defesa visa nulidade do reconhecimento pessoal e pleiteia absolvição, redução da pena-base e afastamento da majorante relativa ao transporte do veículo.

O Ministério Público requer reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e exasperação da pena-base.

II. Questões em discussão

1) Ilegalidade dos reconhecimentos pessoal; 2) insuficiência de provas para a responsabilização penal; 3) não caracterização da causa de aumento do transporte de veículo para outro Estado ou exterior; 4) incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo; 5) alteração da pena-base aplicada.

III. Razões de decidir

1. O art. 226 do CPP orienta a credibilidade do reconhecimento, e a inobservância de formalidades não impõe nulidade quando a identificação é confirmada em juízo e encontra suporte em outras provas produzidas sob contraditório.

2. A autoria se comprova por depoimento firme da vítima, reconhecimento judicial e confissão extrajudicial com relato de circunstâncias do fato, em harmonia com prova oral colhida em juízo.

3. A majorante do art. 157, § 2º, IV, do CP exige efetivo transporte do veículo para outro Estado ou para o exterior, de forma que a intenção declarada, sem transposição territorial, não basta para sua incidência.

4. O emprego de arma de fogo se reconhece com base em prova oral segura sobre seu uso no contexto da grave ameaça, sendo dispensável a apreensão e a perícia quando a narrativa é coerente e consistente.

5. A dosimetria observa a discricionariedade vinculada, mantendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais reconhecidas e aplicação das causas de aumento na primeira fase quando há pluralidade de majorantes.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da Defesa e do órgão do Ministério Público parcialmente providos, com afastamento da causa de aumento do transporte do veículo para outro Estado ou para o exterior e reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, mantidos os demais termos sentença condenatória.

Teses de julgamento:

1. A inobservância de formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob contraditório.

2. A autoria e a materialidade do crime de roubo se comprovam por depoimento firme da vítima, reconhecimento judicial e confissão extrajudicial [ainda que retratada], quando harmônicos entre si.

3. A causa de aumento do art. 157, § 2º, IV, do CP exige transporte efetivo do veículo para outro Estado ou para o exterior.

4. A causa de aumento do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida com base em prova oral segura, independentemente de apreensão e realização de perícia do armamento.

5. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta, proporcionalidade, com aplicação das circunstâncias judiciais e das causas de aumento de forma coerente e individualizada

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 107, 157, § 2º, I, II, IV e V; CPP, arts. 226, 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC n. 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.702.049/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AREsp n. 1.170.182/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.10.2017; STJ, AgRg no HC n. 646.241/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021; TJMT, Enunciado n. 11; TJMT, Enunciado Criminal n. 32; TJMT, AP n. 0003214-92.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15.03.2023; TJMT, AP n. 1002991-93.2022.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.09.2025; TJMT, AP n. 0012403-91.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.09.2025; TJMT, AP n. 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.01.2025; TJMT, AP n. 0000910-85.2019.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.04.2022.

Doutrinas relevantes citadas:
GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 164-167.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002404-39.2014.8.11.0038 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): ARCANJO RAZÉ

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ARCANJO RAZÉ

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ARCANJO RAZÉ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJe 0002404-39.2014.8.11.0038), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, transporte de veículo para outro Estado ou exterior e restrição de liberdade da vítima] a 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto
- art. 157, § 2º, II, IV e V, do CP - (ID 325987427).

ARCANJO RAZÉ argui a ilegalidade dos reconhecimentos pessoal, por inobservância das formalidades legais. No mérito,
sustenta
: 1) insuficiência de provas para a responsabilização penal

porque “
a confissão extrajudicial, isolada e retratada em juízo, não possui força probante para sozinha
”; 2) a pena-base foi majorada mediante fundamentação inidônea; 3) não configuração da majorante do transporte de veículo para outro Estado ou exterior ao argumento de que além do veículo não ter se aproximado da fronteira, “
capotou e foi abandonado no caminho
”.

Requer
o provimento para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal e absolvido. Subsidiariamente, reduzida sua pena (ID 325987443).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA argumenta que: 1) estaria demonstrado o emprego de arma de fogo na prática delitiva; 2) “
diante de três vetores negativos (culpabilidade, antecedentes, consequência do crime), o acréscimo de apenas 1 (um) ano e 6 meses revela-se insuficiente para refletir a gravidade reconhecida na sentença
”.

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida essa majorante e elevada a pena de ARCANJO RAZÉ (ID 325987435).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA
e
ARCANJO RAZÉ pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(ID 325987445

e ID 325987441).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento de ambos os recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, IV e V, do Código Penal (antiga redação), à pena de 06 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 40 dias-multa – Irresignação ministerial- Requer o reconhecimento da incidência da majorante do emprego de arma de fogo e exasperação da pena-base - Alegações parcialmente procedentes- Majorante de emprego de arma de fogo comprovada- Desnecessidade de apreensão e perícia- Pena-base estipulada corretamente- Discricionariedade do Magistrado- Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo.

Irresignação defensiva – A defesa pugna pela nulidade do reconhecimento pessoal, com o desentranhamento da prova dos autos. No mérito, requer a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base e afastamento da majorante da tranposição de fronteira – Alegações parcialmente procedentes – Validade do reconhecimento como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis Transposição de fronteira- Não incidência – Necessidade da efetiva transposição de fronteiras- Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a majorante descrita no art. 157, §2º IV, do CP.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 331424391)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado ARCANJO RAZÉ argui nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Extrai-se que a vítima Leolinda Aparecida Pretto foi abordada por dois homens armados, no dia 10.10.2014, por volta das 23h45m, em sua residência na Avenida Rui Barbosa, nº 225, região central da cidade de Indiavaí/MT, onde, após ser amarrada com fita adesiva, teve diversos bens subtraídos [veículo Renault Duster, cor prata, 2012/2013, Placa OLl-4008, laptop, celular, joias e documentos pessoais] e, posteriormente, compareceu à delegacia de Polícia, onde reconheceu o apelante ARCANJO RAZÉ como um dos autores do crime.

No caso, o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima revela-se válido e confiável, tendo sido realizado na fase policial [ocasião em que foram apresentadas três pessoas em alinhamento – ID 325986121 - pág. 16] e, em seguida, confirmado em juízo, ao afirmar, de forma categórica, possuir “
absoluta certeza
” quanto à identidade do autor.

Observa-se que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, como a confissão extrajudicial de ARCANJO RAZÉ e as declarações judiciais do investigador de polícia Everaldo dos Reis de Almeida ao informar que, quando o apelante/apelado foi preso por outro crime patrimonial, teria confessado o roubo em análise
(ID 325986121 - pág. 17/20 e ID 325987417)
.

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de outubro de 2014, por volta das 23h45m, nas dependências da residência particular sediada na Avenida Rui Barbosa, nº 225, região central da cidade de Indiavaí/MT, ARCANJO RAZE, acompanhado de outras duas pessoas até o momento ainda não identificadas (“WELITON” e “CASINQUES”), subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (artefato não apreendido), coisa alheia móvel – 01 (um) veículo automotor do tipo renault duster, 01 (um) lap top, 01 (um) aparelho celular, joias e documentos pessoais, tudo de propriedade da vítima LEOLINDA APARECIDA PRETTO, cujos objetos foram avaliados em R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais) [...].

Ante o exposto, incursa está a conduta de ARCANJO RAZE nas disposições constantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal; [...].
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 325986121 - pág. 43/46)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes/apelados e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A autoria recai inequivocamente sobre o acusado ARCANJO RAZE. O conjunto probatório é robusto, coerente e amplamente suficiente para a condenação, superando as teses defensivas de "anemia do manancial informativo" e in dubio pro reo.

Os elementos que comprovam a autoria de ARCANJO RAZE são múltiplos e convergentes. [...].

O crime de roubo foi majorado pelas seguintes circunstâncias, conforme a denúncia e as provas:

Concurso de Pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP): O delito foi cometido por ARCANJO RAZE e mais 02 (duas) pessoas ("WELITON" e "CASINQUES"), todos agindo com unidade de desígnios e atuação conjunta. A Defesa alegou que não foi provado o liame subjetivo ou individualizada a conduta do segundo agente; contudo, a própria confissão do réu e a narrativa da vítima sobre a pluralidade de agentes refutam essa tese. [...]

Embora a denúncia narre que a grave ameaça foi exercida com o emprego de arma de fogo (revólver) e que os assaltantes invadiram o recinto com "arma de fogo em mãos", e a vítima tenha declarado que os agentes aparentemente estavam com revólveres ("pareciam revólveres curtos, talvez calibre 38"), o artefato não foi apreendido nem periciado. Além disso, o depoimento da vítima deixa dúvidas se de fato as armas de fogo foram utilizadas. [...]

A ausência de apreensão do artefato, somada à falta de outros elementos concretos que atestem sua natureza (como disparos ou indícios de seu uso efetivo), gera dúvida razoável quanto à sua real existência ou natureza. O in dubio pro reo deve prevalecer nesse ponto.

Portanto, afasto a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I – antiga redação). [...]

A intenção de levar o veículo subtraído para Bolívia está demonstrada categoricamente nos autos. Embora não tenha ocorrido a efetiva transposição de fronteiras, essa circunstância não é imprescindível, quando demonstrada a intenção de praticar o crime entre fronteiras, a fim de dificultar a recuperação do bem subtraído. [...]

Passo à individualização da pena para o crime de roubo majorado (art. 157, caput, c/c art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal). [...]

Culpabilidade: A culpabilidade do réu é reprovável, já que praticou o crime em concurso de agentes, a fim de causar maior temor à vítima.

b) Antecedentes: Desfavoráveis. Conforme o Processo n. 0000626-02.2017.8.11.0047 (ATIVO), que demonstra que o réu possui condenações definitivas, embora posteriores à data do fato em análise, são válidas como antecedentes para fins de dosimetria, visto que o trânsito em julgado se deu antes da sentença. [...]

g) Consequências do Crime: Graves, já que amarrou a vítima (restringiu sua liberdade), a fim de obter sucesso na empreitada criminosa. [...]

Diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo legal. A pena mínima para o roubo simples é de 4 (quatro) anos de reclusão. Majoro em 1/8 cada circunstância.

Fixo a pena-base em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. [...]

Não há reincidência. Assim, não há agravantes a serem consideradas nesta fase.

Considerando a atenuante da confissão, utilizada expressamente como fundamento da sentença, diminuo a pena.

Mantenho a pena provisória em 04 anos e 07 meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. [...]

Incidem as majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), inciso IV (roubo com destinação ao exterior) e V (restrição da liberdade da vítima). No entanto, as previstas no incisos II e V já foram valoradas na primeira fase de dosagem da pena. Aplico, portanto, a majorante do inciso IV.

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade. Assim, aumento a pena em 1/3.

Pena definitiva: 04 anos e 07 meses de reclusão + 1/3 = 06 anos e 01 mês de reclusão. Pena de multa: 40 dias-multa

Pena Definitiva: Torno a pena definitiva em 06 anos e 01 mês de reclusão e 40 dias-multa

Valor do Dia-Multa: O dia-multa será fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu, que se declarou pintor.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Considerando a pena aplicada, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado ARCANJO RAZE, já qualificado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V, do Código Penal, c/c art. 29 do mesmo diploma. [...].”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 325987427)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência n.º 2014.282516 e nº 214.205917 (ID 325986121 - pág. 5/6 e 11/12) e Auto de Avaliação Indireta (ID

325986121 - pág. 21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Leolinda Aparecida Pretto, vítima (ID 325986121 - pág. 13/14), Rozilene José Pereira, filha da vítima (ID 325986121 - pág. 27/28), Manoel Alves Martins, testemunha (ID 325986121 - pág. 32/33) e o interrogatório de ARCANJO RAZÉ (ID 325986121 - pág. 17/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Leolinda Aparecida Pretto (Relatório de Mídias – ID 325987421) e das testemunhas Jones da Silva Oliveira (ID 325987414), Rozilene José Pereira (ID 325987415), Manoel Alves Martins (ID 325987416), Everaldo dos Reis de Almeida (ID 325987417), bem como o interrogatório do apelante/apelado

ARCANJO RAZÉ (ID 325987413).

Dito isso, passa-se ao exame da pretensão absolutória de ARCANJO RAZÉ. Em seguida, analisam-se o afastamento da majorante do transporte de veículo para outro Estado postulado pela Defesa e o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo formulado pelo órgão ministerial, para, ao final, apreciar as teses comuns relativas à dosimetria da pena.

A subtração de 1 (um) veículo Renault Duster, cor prata, 2012/2013, Placa OLl-4008, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 1 (um) laptop, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 1 (um) celular, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), 1 (um) anel de ouro, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 1 (um) brinco de outo, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e documentos pessoais, ocorrido na Avenida Rui Barbosa, nº 225, região central da cidade de Indiavaí/MT, no dia 10.10.2014, por 2 (dois) agentes armados, foi descrita pela vítima Leolinda Aparecida Pretto,
em ambas as fase da persecução penal (ID 325986121 - pág. 13/14 e Relatório de Mídias – ID 325987421).

Verifica-se que
ARCANJO RAZÉ
foi identificado

pessoalmente em 27.11.2014 pela vítima [
Leolinda Aparecida Pretto
] como sendo um dos autores do roubo, na Delegacia de Polícia (Termos de Reconhecimento de Pessoa – ID 325986121 - pág. 16). Em Juízo,
Leolinda Aparecida Pretto
afirmou
possuir “
absoluta certeza
” ao reconhecer ARCANJO RAZÉ como um dos autores do roubo (
Relatório de Mídias – ID 325987421)
.

Frise-se que, em seu interrogatório extrajudicial, ARCANJO RAZÉ admitiu a prática delitiva, descrevendo sua conduta com detalhes dos quais somente o autor do crime poderia conhecer, como a dificuldade em engatar a marcha ré do veículo e a necessidade de perguntar à vítima sobre um possível código, fato confirmado por Leolinda Aparecida Pretto em juízo e que não constava em seu depoimento policial
(ID 325986121 - pág. 17/20)

Além disso, o investigador de polícia Everaldo dos Reis de Almeida confirmou que ARCANJO RAZÉ estava sendo investigado por outros crimes na região e que, dias após o delito em Indiavaí, foi preso em outro delito patrimonial ocorrido no interior de um ônibus, ocasião em que confessou o roubo contra Leolinda Aparecida Pretto
(ID 325987417)
.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não há nenhum indício de que esta
[a vítima]
teria faltado com a verdade, haja vista que os depoimentos estão em sincronia, harmônicos e coincidentes com as provas dos autos, não havendo motivos para desconstituir suas palavras
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 331424391).

Outrossim, as declarações da vítima [Leolinda Aparecida Pretto], o depoimento do investigador de polícia [Everaldo dos Reis de Almeida], nas duas fases da persecução penal, somados à confissão extrajudicial do réu [ARCANJO RAZÉ], constituem provas suficientes para sua condenação pelo roubo (STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 25.8.2020 – DJe 31.8.2020).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas nas fases policial e judicial, pelo reconhecimento realizado pela vítima em juízo e pela confissão extrajudicial [...] Em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando prestada de forma coerente e sem contradições, como ocorreu no caso em análise. [...] A confissão extrajudicial do corréu, que apontou o apelante como participante do crime, embora posteriormente retratada em juízo, constitui elemento probatório válido quando em harmonia com as demais provas dos autos.
” (AP nº 1002991-93.2022.8.11.0028 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 26.9.2025).

“A materialidade e autoria delitivas foram devidamente demonstradas por meio dos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, com especial destaque para os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e a confissão do acusado.”
(AP nº 0012403-91.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.9.2025)

Por seu turno,
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”

(TJMT, Enunciado nº 11).

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante por roubo narrado na denúncia.

No que se refere à causa de aumento do concurso de agentes, as narrativas da vítima [Leolinda Aparecida Pretto], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que foi abordada por dois homens, munidos com arma de fogo, que a amarraram e empreenderam fuga levando seu carro e demais objetos pessoais, os quais não foram restituídos.

O “
concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, resta caracterizado quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime
” (TJMT, AP nº 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Portanto, a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) deve ser mantida.

Quanto à majorante da restrição da liberdade da vítima, a prova oral é uníssona no sentido de que a vítima Leolinda Aparecida Pretto foi amarrada com fita adesiva e trancada em um dos cômodos da residência, onde permaneceu por mais de 30 (trinta) minutos, até o momento em que conseguiu se soltar e solicitar ajuda, ao configurar a restrição de liberdade para além do tempo necessário à consumação do crime.

Anota-se o entendimento deste e. Tribunal:

“
A majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP) resta caracterizada quando o agente mantém a vítima sob seu poder por tempo superior ao necessário para a consumação do crime, restringindo sua liberdade de locomoção, como ocorre quando a vítima é amarrada e trancada em um cômodo da residência
.” (AP nº 0003214-92.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 15.3.2023)

Assim, a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V) deve ser mantida.

Quanto ao afastamento da majorante do transporte de veículo para outro Estado, ARCANJO RAZÉ admitiu, na fase policial, que pretendia levar o veículo para a Bolívia, no entanto, o automóvel capotou durante o trajeto, impedindo a concretização desse objetivo.

Frise-se que o c. STJ firmou orientação de que
“
é indispensável para a configuração da qualifícadora prevista no inciso IV,
§ 2º
, do artigo
157
do
CP
que o veículo seja efetivamente transportado para outro Estado ou país, o que não se configurou no caso em apreço, na medida em que os assaltantes foram capturados antes da divisa inter estadual
”. (STJ - AREsp: 1170182/PA Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.10.2017)

Logo, por não haver nos autos qualquer prova de que o veículo tenha, efetivamente, transposto a fronteira estadual ou internacional, impõe-se o afastamento da majorante do “
veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior
” [art. 157, §2º, IV, do CP].

No que tange à causa de aumento pela utilização de arma (CP, art. 157, § 2º, I), verifica-se que foi descrita pela vítima [Leolinda Aparecida Pretto], tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução
(ID 325986121 - pág. 13/14 e Relatório de Mídias – ID 325987421
), ao esclarecer que foi abordada por duas pessoas com arma de fogo em punho e que chegaram a colocar o artefato “
bem em frente da minha cabeça
” e, apesar de utilizar expressões como “
pareciam revólveres curtos, talvez calibre 38
”, estes termos não denotam incerteza quanto à existência da arma, mas apenas quanto ao seu modelo específico.

Com efeito, “
a apreensão e a perícia da arma de fogo usada no roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa
” (TJMT, AP 0000910-85.2019.8.11.0064 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.4.2022).

Dessa maneira, deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de (art. 157, §2º, I, do CP - antiga redação).

Passa-se à revisão
da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes e as consequências do crime.

Conforme o Enunciado Criminal nº 32 deste e. Tribunal, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Quanto à culpabilidade, o Juízo singular fundamentou sua valoração negativa no fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, “
a fim de causar maior temor à vítima
”, razão pela qual deve ser mantida a sua negativação.

Quanto aos antecedentes, o juiz da causa considerou desfavoráveis com base no “Processo n. 0000626-02.2017.8.11.0047 (ATIVO), que demonstra que o réu possui condenações definitivas, embora posteriores à data do fato em análise, são válidas como antecedentes para fins de dosimetria, visto que o trânsito em julgado se deu antes da sentença”.

Segundo posicionamento do c. STJ, “
condenações com trânsito em julgado por fatos posteriores ao delito em apuração podem ser consideradas como maus antecedentes, desde que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes da prolação da sentença condenatória
” (AgRg no HC 646.241/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.6.2021).

Sobre as consequências do crime, foi negativada com base na majorante de restrição de liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a prática delitiva, razão pela qual deve ser mantida a valoração desfavorável.

Logo, preserva-se a pena-base inicial em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzindo a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I - antiga redação), afastando-se a do transporte de veículo para outro Estado ou exterior (CP, art. 157, § 2º, IV), a ensejar a elevação da pena em 1/3 (um terço), alcançando-a 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

No tocante ao regime, pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Enfim, afigura-se “
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, descumprindo os requisitos necessários previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal
” (STJ, HC nº 405470/SP, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.9.2017).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para:

1)
PROVER PARCIALMENTE
o apelo da Defesa para afastar a majorante do transporte de veículo para outro Estado ou exterior (CP, art. 157, § 2º, IV) e mantendo, contudo, a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)
PROVER PARCIALMENTE
o apelo do órgão do Ministério Público para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I - antiga redação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026